Tribunal: TCU
Processo: 005.405/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada em face da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS contra o Sr. Leandro Mazina Martins, ex-secretário de saúde de Campo Grande/MS, em face da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS transferidos ao município, nos exercícios de 2010 a 2012, por ausência de documentação comprobatória dessas despesas, conforme constatado por auditoria conduzida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus, que abrangeu o período de 2010 a 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Leandro Mazina Martins, conferindo-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, fixar ao município de Campo Grande/MS novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que recolha ao Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande/MS as quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente desde as datas adiante indicadas, até a da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 53.864,00 16/12/2010 86.433,00 3/3/2011 92.013,00 13/7/2012 9.3. cientificar o ente responsável de que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do RI/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as contas do município regulares com ressalva, conferindo-lhe quitação, sendo que, na falta de liquidação tempestiva da dívida, o TCU julgará irregulares as contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acréscimo de juros de mora; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada no subitem 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais.